Tribunal: STJ
Processo: 1016294-98.2019.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073653 - SP(2025/0393342-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 7 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
AGRAVADO
: NATHALIA LOURENCO SINJEROTE
ADVOGADA
: JOICE CAMILO DE OLIVEIRA - SP296460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA
ENTREGA
DA
OBRA.
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
RESPONSABLILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA N. 602/STJ.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Razões de decidir
2. Não há falar em afastamento do CDC, visto que "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos
(
.
pelas sociedades cooperativas" Súmula n. 602/STJ)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da
interpretação do contrato, concluiu que as empresas integraram a cadeia de
fornecimento, motivo por que detinham legitimidade para responder pelos
danos alegados pela compradora, ante o atraso na entrega das chaves.
Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o
óbice das referidas súmulas.
Documento eletrônico VDA55321920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a996e4f9-393d-43f5-b779-324a4d1322b3

5. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a996e4f9-393d-43f5-b779-324a4d1322b3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073653 - SP(2025/0393342-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO C 7 LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
AGRAVADO
: NATHALIA LOURENCO SINJEROTE
ADVOGADA
: JOICE CAMILO DE OLIVEIRA - SP296460
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIO. ATRASO NA
ENTREGA
DA
OBRA.
COOPERATIVA
HABITACIONAL.
CDC.
APLICAÇÃO.
RESPONSABLILIDADE SOLIDÁRIA.
SÚMULA N. 602/STJ.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS.
AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Razões de decidir
2. Não há falar em afastamento do CDC, visto que "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos
(
.
pelas sociedades cooperativas" Súmula n. 602/STJ)
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da
interpretação do contrato, concluiu que as empresas integraram a cadeia de
fornecimento, motivo por que detinham legitimidade para responder pelos
danos alegados pela compradora, ante o atraso na entrega das chaves.
Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o
óbice das referidas súmulas.
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

5. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
III. Dispositivo
6. Agravo nos próprios autos não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de demonstração da ofensa aos artigos de lei indicados e (b) aplicação da
Súmula n.
(fls. 1.291-1.294).
7/STJ
O acórdão do TJSP traz a seguinte ementa (fl. 1.205):
Apelação – Compra e venda – Cooperativa habitacional – Sentença de
procedência parcial, para condenar as rés ao pagamento de indenização
pelo atraso na entrega das chaves e restituir de forma simples montante
pago a título de "rateio extraordinário" Irresignação da autora, que sustenta
ser caso de pagamento de indenização pelo dano material, por todo período
de atraso na entrega, além da ocorrência de danos morais e necessidade de
modificação da sucumbência – Cabimento parcial – Aplicabilidade do CDC –
Súmula 602 do STJ – Contrato firmado em 2010 que abusivamente não
previu prazo certo para entrega do imóvel, que somente ocorrera em 2018 –
Cláusula prevendo 36 meses a contar da formação do número mínimo de
contratantes é nula e prazo deve ser contado da assinatura do contrato –
Dano material por todo período de atraso, em 0,5% do valor atualizado do
bem – Dano moral configurado – Atraso de mais de 05 anos – Sentença
reformada – Apelo provido. Irresignação das rés, que refutam incidência do
CDC e alegam ilegitimidade passiva da litisconsorte "Econ" – No mérito,
alegam inexistência de descumprimento contratual, legalidade na cobrança
de rateio extraordinário, inocorrência de dano moral – Subsidiariamente
pugnam pela modificação do cômputo dos juros de mora, que seriam
devidos desde o trânsito em julgado – Descabimento - Preliminares
afastadas – Atraso na entrega verificado – Dano moral configurado –
Cobrança de "taxa de rateio", sem prévia previsão contratual ou aprovação
em assembleia condominial é ilícita – Juros de mora devido desde a citação
– Culpa pelo atraso na entrega da rés – Relação contratual – Apelos
desprovidos.

No recurso especial (fls. 1.231-1.250), fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, a parte recorrente suscitou desrespeito:
(i) aos arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 28, § 2o, do CDC, 265 do
e 485, VI, do
afirmando que: (a) seria parte ilegítima para
CC/2002
CPC/2015,
responder pela reparação solidária dos danos reclamados pela parte recorrida, e (b)
inexistiria relação consumerista, a fim de justificar a aplicação do CDC,
(ii) aos arts. 422 e 476 do
pois seria descabido condená-las à
CC/2002,
restituição da taxa de rateio extraordinário, e
(iii) ao
do
asseverando que, sem prova dos prejuízos
art. 402
CC/2002,
supostamente experimentados pela recorrida, não deveriam pagar lucros cessantes.
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

Alegou dissídio jurisprudencial e violação dos arts. 884 e 944 do CC/2002,
sustentando que o mero atraso na entrega da obra não justificaria a condenação ao
pagamento de danos morais.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 1.268-1.286).
O agravo (fls. 1.297-1.305) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Sem contraminuta (fl. 1.314).
É o relatório.
VOTO
De início, registre-se que "a sistemática recursal introduzida pelo Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que a decisão que nega seguimento ao recurso
especial em razão da conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo é impugnável
apenas por agravo interno no âmbito da própria Corte local, não sendo cabível o
(AgInt na Rcl n.
relator Ministro MOURA
ajuizamento da reclamação"
46.329/SP,
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
19/3/2024,
21/3/2024)
E ainda, "contra a decisão que nega provimento a agravo interno interposto
contra decisão da Presidência do Tribunal de origem que negou seguimento a recurso
especial com fundamento nos arts. 1.030, I, b, e 1.040, I, do CPC, não cabe agravo ou
(
qualquer outro recurso para o Superior Tribunal de Justiça" REsp n. 2.198.065/SC,
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
31/3/2025,
3/4/2025)
Na mesma linha:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE.
I, B, CPC. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO
ART. 1.030,
EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A decisão de admissibilidade proferida pela Presidência do Tribunal de
origem negou seguimento ao recurso especial com base no
I, "b",
art. 1.030,
do Código de Processo Civil, em razão do Tema 1091 do STJ. Incabível a
interposição de agravo em recurso especial com a finalidade de rediscussão
da referida matéria.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 2.684.990/SP,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJEN
3/11/2025,
de
)
6/11/2025.

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA
EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO FUNDADA EM TEMA REPETITIVO. INVIABILIDADE DE EXAME
DE NORMA CONSTITUCIONAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso Especial interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., com fundamento no
III, "a", da
contra acórdão do
que deu parcial
art. 105,
CF/1988,
TJ/RJ
provimento à apelação para anular a sentença e julgar parcialmente
procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora ao reembolso das
despesas com internação psiquiátrica em clínica não credenciada, nos
limites contratuais. O acórdão baseou-se na inexistência de comprovação de
ausência de rede credenciada apta e na validade da cláusula contratual de
coparticipação, à luz da tese firmada no Tema 1032 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o reembolso
integral por despesas médicas realizadas fora da rede credenciada quando
inexistente urgência ou indisponibilidade de prestadores conveniados; (ii)
verificar se o recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
notadamente quanto à existência de prequestionamento e à vedação de
reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não é conhecido por ausência de interposição de
agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso com base
em entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos, conforme o
§ 2o, do
o que configura erro grosseiro e afasta a
art. 1.030,
CPC/2015,
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
[...]
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
REsp n. 2.222.160/RJ,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
§ 2o, DO CPC.
ART. 1030,
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
IMÓVEL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
NULIDADE NOTIFIFICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM RURAL.
FALTA COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A sistemática processual civil instituída pela Lei n°
dispõe
13.105/2015
que contra a decisão que analisa admissibilidade de recursos
constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou
repercussão geral, cabe o agravo interno (artigo 1.030, § 2°, Código de
Processo Civil).
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro RICARDO
AREsp n. 2.703.236/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
)
5/3/2025.

Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

Desse modo, não se admite o agravo do
do
para
art. 1.042
CPC/2015
revisar o capítulo da decisão de admissibilidade de fls. 1.291-1.294, que negou
seguimento ao recurso especial em relação à tese de contrariedade aos arts. 402, 422
e 476 do
nos termos do
I, "b", do
CC/2002,
art. 1.030,
CPC/2015.
Isso pelo fato de o acórdão recorrido estar em conformidade com a
jurisprudência repetitiva desta Corte Superior (Temas Repetitivos n. 577 e 996 do STJ)
sobre os critérios de reembolso de valores à adquirente e quanto à condenação aos
lucros cessantes advindos do atraso na entrega das chaves.
Cabe destacar que a parte recorrente protocolizou agravo interno para
discutir essa parte da decisão de admissibilidade (cf. fls. 1.317-1.325), sendo o recurso
em questão não provido, nos termos da ementa a seguir (fls. 1.335-1.336):
Direito do Consumidor. Agravo Interno em Recurso Especial. Compromisso
de compra e venda de imóvel. Efeitos do atraso na entrega do bem. Decisão
em consonância com o tema 996 do E. STJ. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência do
do CPC.
art. 1.042
Desprovimento, na parte conhecida. I. Caso em exame 1. Agravo Interno
contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre
questões relacionadas ao descumprimento do prazo de entrega de imóvel
objeto de compromisso de compra e venda. II. Questão em discussão 2.
Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto. III. Razão de
decidir 3. Ao julgar o tema 996, o E. STJ assim decidiu: "1.1 Na aquisição de
unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de
forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o
qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a
nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído
o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente
na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização,
na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel
assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao
adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de
obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a
entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período
de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo
devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção
civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for
mais gravoso ao consumidor". 4. Acórdão em consonância com o
entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir
acerca das consequências decorrentes do atraso na entrega do bem, ante
as peculiaridades do caso concreto. 5. Agravo que não trouxe elementos
aptos à reforma da decisão. 6. Razões recursais, no mais, que desafiavam a
interposição de Agravo em Recurso Especial. IV. Dispositivo 7. Agravo
Interno a que se nega provimento, na parte conhecida.
Não há falar em afastamento do CDC, visto que "o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas
(
.
sociedades cooperativas" Súmula n. 602/STJ)
Com esse entendimento:
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CDC PARA
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
DE
COOPERATIVAS
HABITACIONAIS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
COBRANÇA DE SALDO
SÚMULA 83/STJ.
RESIDUAL.
AUSÊNCIA
DE
DELIBERAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO PROVIDO,
SÚMULA 211/STJ.
EM RECONSIDERAÇÃO, PARA CONHECER DO AGRAVO E CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "as normas de proteção aos
direitos do consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais
promovidos pelas sociedades cooperativas, consoante o disposto na
havendo, portanto, responsabilidade solidária de todos
Súmula no 602/STJ,
os integrantes da cadeia produtiva ou de fornecimento do serviço, nos
termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34 do Código de Defesa do
Consumidor" (AgInt no
Relator Ministro RICARDO
AREsp 1.581.700/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
13/8/2020)
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 1.695.980/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
18/3/2024.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA HABITACIONAL. APLICAÇÃO DO
CDC. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7, 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça aplica o Código de Defesa do Consumidor
às cooperativas habitacionais que funcionam como fornecedoras de imóveis,
nos termos da Súmula 602/STJ.
4. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, o
que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA
AREsp n. 2.842.773/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
COOPERATIVA HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ
).
2. As normas de proteção aos direitos do consumidor são aplicáveis aos
empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas,
consoante o disposto na
havendo, portanto,
Súmula no 602/STJ,
responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia produtiva ou de
fornecimento do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34 do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Hipótese em que o tribunal de origem deixou assentado que a recorrente
participou efetivamente da cadeia de fornecimento do bem, de modo que
eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame do contexto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp n. 1.581.700/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
13/8/2020.

O Tribunal de origem assentou que as empresas estavam legitimadas na
demanda reparatória em exame, por integrarem a cadeia de fornecimento (cf. fl. 1.207).
Dissentir de tal entendimento, a fim de acolher a tese de que as empresas
recorrentes seriam partes ilegítimas no feito, exigiria nova interpretação de cláusulas
contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medidas vedadas
pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES
PAGOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
III, "a", da Constituição Federal,
art. 105,
em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos,
referente à aquisição de unidade habitacional no empreendimento
"Residencial Nove de Julho II".
2. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade passiva e a
responsabilidade solidária das rés, determinando a devolução integral e
imediata dos valores pagos pela autora, sem retenção, em razão da culpa
exclusiva das rés pela rescisão contratual, com base no Código de Defesa
do Consumidor.
3. A recorrente alegou ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade
solidária, inaplicabilidade do CDC, prescrição da pretensão e violação de
cláusula contratual que previa retenção de 10% dos valores pagos.
II. Questão em discussão
4. Discute-se se a recorrente pode ser responsabilizada solidariamente pela
devolução integral dos valores pagos pela autora, com fundamento no
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

Código de Defesa do Consumidor, bem como se há prescrição da pretensão
ou validade da cláusula contratual que previa retenção de valores.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a responsabilidade
solidária da recorrente, com base no Código de Defesa do Consumidor,
considerando sua atuação na cadeia de fornecimento do empreendimento
habitacional.
6. A análise dos argumentos da recorrente demandaria reexame de provas e
do contrato, providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
[...]
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.145.817/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS
SÚMULAS N. 5 E
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
7/STJ.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA.
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA
POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA N. 568/STJ.
[...]
2. Rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade passiva
da ora recorrente, demandaria, necessariamente, reexame do conjunto
fático-probatório dos autos e do contrato firmado entre as partes, o que é
vedado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
5. É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação
do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
apontado como violado ou à tese jurídica. Recurso especial conhecido em
parte e improvido.
(
relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA
REsp n. 1.911.409/SP,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
10/4/2025.

A fim de sustentar a inexistência dos danos morais, ante o mero atraso na
entrega do bem, a recorrente apontou violação dos arts. 884 e 944 do
Ocorre
CC/2002.
que os dispositivos legais mencionados não possuem o alcance normativo pretendido
para sustentar referida alegação, porque nada dispõem sobre a existência do próprio
dano ou do dever de repará-lo.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a incidência da
como óbice ao recurso.
Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

Sobre o dissídio jurisprudencial, impõe-se ressaltar que "a incidência do
Enunciado
em relação à matéria de fundo prejudica a análise do dissídio
284/STF
jurisprudencial sobre o mesmo tema, tendo em vista a impossibilidade de modificar a
conclusão do acórdão recorrido, ainda que acolhida a interpretação do julgado
(AgInt no
relator
confrontado favorável à pretensão recursal"
REsp n. 1.773.833/ES,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
22/11/2021,
.
25/11/2021)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54437810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 17:43:47
Código de Controle do Documento: bd6a163f-3c69-43c3-a652-f334abaa408f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.653 / SP
Número Registro: 2025/0393342-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10162949820198260405 22657717220218260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO C 7 LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE - SP174081
ERIK GUEDES NAVROCKY - SP240117
AGRAVADO
: NATHALIA LOURENCO SINJEROTE
ADVOGADA
: JOICE CAMILO DE OLIVEIRA - SP296460
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55298134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:41
Código de Controle do Documento: 61968288-6b00-49ac-a693-3e0d42f7ef67

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:24:41
Código de Controle do Documento: 61968288-6b00-49ac-a693-3e0d42f7ef67